Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
2. Tanto a legislação anterior quanto o atual Código de Processo Civil (art. 337, §§ 2o e 4o), a despeito de alguma alteração redacional, estabelecem como regra para o reconhecimento do pressuposto processual negativo da coisa julgada que haja a repetição de ação já resolvida por decisão transitada em julgado, devendo aferir se a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido na ação anterior. À míngua de identidade entre as ações, na hipótese, forçoso rejeitar a alegação de coisa julgada.
3. A sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, o que foi observado na espécie. Entre os ônus de sucumbência, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. No caso, arbitrado o percentual mínimo previsto em lei, não há cogitar da redução.
4. Apelação da ré conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da autora não provida.